Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-72.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A configuração do crime de receptação exige a demonstração do dolo, aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto. A informalidade da negociação, mesmo em contextos de baixa renda, não afasta o dolo. A ausência de recibo, nota fiscal, identificação do vendedor e preço abaixo do mercado evidenciam a ciência da origem criminosa do bem.
2. A alegação de desconhecimento da procedência criminosa do veículo não se sustenta diante da ausência de justificativa plausível e de elementos probatórios mínimos que indiquem boa-fé na aquisição.
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que cabe à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou a conduta culposa, sem que isso configure inversão do ônus da prova (CPP, art. 156).
4. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, evidenciando maior reprovabilidade.
5. A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão não é integral, pois não houve confissão plena. A fração de aumento na segunda fase (2/25) é inferior a 1/6 e adequada às circunstâncias.
6. O regime semiaberto é compatível com a pena aplicada, a reincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais (CP, art. 33, § 3o).
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (CP, art. 44).
8. A reversão da fiança em favor da vítima é admissível, nos termos do CPP, art. 336, diante da condenação e do prejuízo estimado em R$ 2.000,00.
9. Recurso conhecido e não provido.